Tribunal: TJMT
Processo: 1035394-91.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035394-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE WILSON TAVARES - CPF: 304.657.451-72 (RECORRENTE), ALVARO JOSE ANTUNES BRANDAO - CPF: 044.101.621-95 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1035394-91.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1035394-91.2025.8.11.0002

Recorrente:
José Wilson Tavares.

Recorrido:
Instituto

de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande-MT e

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL COM EFEITOS RETROATIVOS. EXONERAÇÃO POSTERIOR A PEDIDO DO SERVIDOR. ATO AUTÔNOMO E VÁLIDO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de ato administrativo cumulada com concessão de aposentadoria especial de professor, na qual o autor sustenta ter direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social municipal após reintegração ao cargo decorrente de decisão judicial que anulou processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se servidor público exonerado a pedido após reintegração judicial mantém direito à concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social municipal; (ii) estabelecer se a omissão deliberada de fato relevante na petição inicial caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que anula processo administrativo disciplinar e determina a reintegração do servidor produz efeitos retroativos, restabelecendo a situação funcional anterior ao ato invalidado.

4.

A exoneração posterior a pedido do servidor constitui ato administrativo autônomo, válido e eficaz, apto a romper definitivamente o vínculo funcional com a Administração Pública.

5.

A exoneração voluntária implica perda da qualidade de segurado do Regime Próprio de Previdência Social, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal e da legislação municipal aplicável.

6.

A perda da qualidade de segurado impede a concessão de aposentadoria estatutária, ainda que previamente implementados os requisitos de tempo de contribuição e idade.

7.

A omissão deliberada de informação essencial acerca da exoneração voluntária posterior caracteriza alteração da verdade dos fatos e utilização indevida do processo, configurando litigância de má-fé nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração a pedido do servidor público rompe definitivamente o vínculo funcional e implica perda da qualidade de segurado do Regime Próprio de Previdência Social, impedindo a concessão de aposentadoria estatutária.

2.

A reintegração decorrente da anulação de processo administrativo disciplinar não invalida ato posterior e autônomo de exoneração voluntária.

3.

A omissão deliberada de fato relevante na petição inicial configura litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40; Código de Processo Civil, artigos 80 e 81; Lei Municipal nº 2.719/2004, artigo 5º; Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC nº 1003218-88.2018.8.11.0007; TJAL, AC nº 0701161-93.2018.8.02.0049; TJGO, EDcl nº 5294512-58.2017.8.09.0138.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1035394-91.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1035394-91.2025.8.11.0002

Recorrente:
José Wilson Tavares.

Recorrido:
Instituto

de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande-MT e

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
José Wilson Tavares
.

Ação:
Concessão de Aposentadoria.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença (Id.

353766876
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
353766879
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 353766895): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1035394-91.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1035394-91.2025.8.11.0002

Recorrente:
José Wilson Tavares.

Recorrido:
Instituto

de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande-MT e

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por José Wilson Tavares contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo e concessão de aposentadoria especial de professor feitos pelo recorrente em face do
Instituto

de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande-MT e

do

Município de Várzea Grande-MT
.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, ora recorrente, pretende a concessão de aposentadoria especial de professor, alegando que, a despeito de ter sido exonerado, foi reintegrado ao cargo por força de decisão judicial transitada em julgado no processo n.º 0018598-91.2015.8.11.0002, que anulou o Processo Administrativo Disciplinar n.º 015/2013.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que, a despeito de não haver controvérsia acerca do fato de que o Processo Administrativo Disciplinar n.º 015/2013 foi anulado por decisão judicial transitada em julgado, com determinação de reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, o autor foi exonerado
a pedido
em 29/03/2019, em ato posterior e autônomo em relação ao PAD anulado.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a decisão judicial que anulou o PAD n.º 015/2013 determinou sua reintegração com todos os efeitos funcionais e previdenciários e que a exoneração ocorrida em 2019 seria inválida por decorrer de PAD nulo. Salienta que possui tempo de serviço suficiente para aposentadoria especial de professor e a a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo PREVIVAG suprimiu indevidamente aproximadamente 9 anos de serviço. Além disso, alega que a Emenda Constitucional n.º 138/2025 afastaria qualquer óbice à acumulação de cargos, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que a exoneração de 2019 decorreu de pedido voluntário do próprio servidor, em procedimento administrativo diverso e posterior ao PAD anulado, sendo que a exoneração a pedido constitui ato jurídico perfeito que rompeu o vínculo funcional.

Pois bem. A questão central consiste em definir se o recorrente, após ter sido exonerado a pedido em 2019, mantém direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Várzea Grande-MT, considerando a existência de decisão judicial anterior que anulou o PAD n.º 015/2013 e determinou sua reintegração.

Inicialmente, é importante consignar ser fato incontroverso nos autos que o Processo Administrativo Disciplinar n.º 015/2013 foi anulado por decisão judicial transitada em julgado, proferida no processo n.º 0018598-91.2015.8.11.0002, conforme acórdão constante do Id. 353766854.

O referido acórdão determinou expressamente:

"Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para declarar a nulidade do PAD n. 015/2013, determinando a reintegração do servidor público ao cargo anteriormente ocupado, bem como o ressarcimento de todas as vantagens devidas durante o período de afastamento indevido".

A decisão judicial que anula processo administrativo disciplinar e determina a reintegração do servidor produz, de fato, efeitos retroativos (
ex tunc
), restaurando a situação funcional como se a demissão não tivesse ocorrido. Este é o entendimento consolidado na jurisprudência.

Contudo, a análise cuidadosa dos documentos constantes dos autos revela elemento fático decisivo que não foi adequadamente apresentado na petição inicial: a exoneração do recorrente em 29/03/2019 decorreu de procedimento administrativo diverso e posterior ao PAD anulado, tendo sido efetivada a pedido do próprio servidor.

Conforme comprovado pela documentação juntada aos autos, especialmente a vida funcional (Id. 207397817) e o requerimento de exoneração, o servidor formalizou pedido voluntário de desligamento do cargo público municipal.

Este fato é de extrema relevância jurídica, pois a exoneração a pedido constitui ato jurídico perfeito, manifestação livre e consciente de vontade do servidor de romper o vínculo funcional com a Administração Pública.

Ademais, trata-se de ato autônomo e independente da decisão judicial que anulou o PAD n.º 015/2013, não guardando qualquer relação de causa e efeito com aquele procedimento disciplinar.

Além disso, a anulação do PAD anterior não tem o condão de invalidar ou anular ato voluntário posterior praticado pelo próprio servidor.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a exoneração a pedido rompe definitivamente o vínculo funcional e extingue a qualidade de segurado do Regime Próprio de Previdência Social:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR –POSTERIOR PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROIBIÇÃO DE EXONERAÇÃO QUANDO EM TRÂMITE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC)– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito . 2. Ausente ilegalidade ou irregularidade, não padece de qualquer nulidade o ato administrativo que, acatando pedido formulado de próprio punho pelo servidor, promove sua exoneração. 3. Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido do próprio servidor, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo (art . 373, I, do CPC). 4. Não se aplicam de maneira irrestrita as disposições legais acerca do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) às Sindicâncias Administrativas, que, por sua natureza investigativa, preliminar e facultativa, prestam-se a outros fins e possuem regramento próprio. Não há vedação legal à exoneração de servidor no curso de processo de sindicância . 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10032188820188110007 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2022)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADESÃO A PDV . POSTERIOR PEDIDO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO RPPS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria especial de professor ou, subsidiariamente, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, após adesão do autor ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV) . II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar se servidor público que aderiu ao PDV mantém o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tendo preenchido os requisitos antes da exoneração. III . Razões de decidir 3. A adesão ao PDV implica exoneração do cargo público, uma das hipóteses de vacância previstas no Regime Jurídico Único dos servidores estaduais. 4. A exoneração acarreta a perda da qualidade de segurado do RPPS, conforme art . 45, I da Lei Estadual nº 7.751/15. 5. O rompimento voluntário do vínculo com a Administração Pública é incompatível com posterior concessão de aposentadoria estatutária, independentemente do preenchimento anterior dos requisitos . IV. Dispositivo e tese 6. Tese de julgamento: "A adesão ao PDV, com consequente exoneração do cargo público, implica perda da qualidade de segurado do RPPS, impossibilitando a concessão de aposentadoria estatutária, sem prejuízo da contagem do tempo para aposentadoria em outro regime previdenciário." 7 . Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.751/15, arts . 42, I e 45, I; Lei Estadual nº 5.247/91 Jurisprudência relevante citada: TRF-2, AC 200251015038926/RJ; TRF-5, AC 446354/SE

(TJ-AL - Apelação Cível: 07011619320188020049 Penedo, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)”.

“Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação previdenciária de concessão de pensão por morte com pedido de antecipação de tutela . I - Servidor Público. Exoneração. Perda da qualidade de segurado. Pensão por morte . Ausência dos requisitos legais. Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil . Rejeitados. Os aclaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a sanar omissão, corrigir erro material e a esclarecer contradições ou obscuridades. Assim, devem ser rejeitados os aclaratórios quando não configurados os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 1 .022 do CPC, ainda que para fim de prequestionamento. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJ-GO 5294512-58.2017 .8.09.0138, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)”.

Observo que a petição inicial omitiu deliberadamente a informação de que a exoneração de 2019 decorreu de pedido voluntário do próprio recorrente, em procedimento administrativo diverso do PAD anulado.

A narrativa apresentada induz à conclusão de que a exoneração seria consequência direta do PAD n.º 015/2013, quando, na verdade, tratava-se de ato posterior, autônomo e voluntário.

Mesmo após a contestação ter esclarecido este ponto crucial, a impugnação apresentada pelo recorrente não negou o fato, limitando-se a argumentar que a exoneração não teria sido voluntária, sem, contudo, apresentar qualquer prova neste sentido.

O art. 40 da Constituição Federal estabelece que o Regime Próprio de Previdência Social destina-se exclusivamente aos servidores titulares de cargo efetivo:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial".

A legislação municipal (Lei n.º 2.719/2004) que rege o PREVIVAG é expressa ao estabelecer que a perda da qualidade de segurado ocorre quando o servidor deixa de exercer a atividade que o submete ao regime próprio:

"Art. 5.° - Perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao regime do PREVIVAG.

Parágrafo único. A perda da qualidade de segurado importa a caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade."

Ao pedir exoneração, o recorrente manifestou inequívoca vontade de não mais pertencer ao quadro de servidores municipais, rompendo o vínculo funcional e, consequentemente, perdendo a qualidade de segurado do RPPS.

Assim, a perda da qualidade de segurado impede a concessão de aposentadoria pelo regime próprio, ainda que o servidor tenha implementado os requisitos de idade e tempo de contribuição antes da exoneração.

Outro elemento que corrobora a voluntariedade da exoneração e a opção do recorrente pelo Regime Geral de Previdência Social é o fato de que, em 2023, ele próprio solicitou ao PREVIVAG a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para utilização junto ao INSS, fato alegado na defesa e não impugnado pelo autor.

Este ato demonstra de forma inequívoca que o recorrente optou por levar seu tempo de serviço municipal para o Regime Geral de Previdência Social, exercendo formalmente sua escolha pelo RGPS.

A pretensão de, posteriormente, pleitear aposentadoria pelo RPPS configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico, que preza pela boa-fé objetiva nas relações jurídicas.

Não é possível utilizar o mesmo período contributivo para concessão de aposentadorias em regimes distintos. A legislação previdenciária veda expressamente esta duplicidade.

O argumento do recorrente de que a Emenda Constitucional n.º 138/2025, que ampliou as hipóteses de acumulação de cargos públicos, afastaria qualquer óbice à sua reintegração, não merece acolhida.

A questão em debate não é a possibilidade de acumulação de cargos, mas sim a perda da qualidade de segurado do RPPS em decorrência da exoneração a pedido.

Ainda que a referida emenda constitucional permitisse a acumulação pretendida, isso em nada alteraria o fato de que o recorrente, ao se exonerar voluntariamente, rompeu seu vínculo com o Município e, consequentemente, com o regime previdenciário próprio.

Pelo que se colige dos autos, tem-se que restou configurada conduta processual que merece reprimenda.

O recorrente omitiu deliberadamente na petição inicial o fato de que sua exoneração em 2019 decorreu de pedido voluntário, em procedimento administrativo diverso do PAD anulado, induzindo o Juízo a erro quanto aos fatos relevantes da causa.

Mesmo após a contestação ter esclarecido este ponto crucial, a impugnação apresentada não negou o fato, mas insistiu em argumentação sabidamente contrária à verdade dos autos.

Além disso, o recorrente solicitou Certidão de Tempo de Contribuição para uso no INSS e, posteriormente, ajuizou ação pretendendo aposentadoria pelo RPPS com base no mesmo período contributivo, configurando comportamento contraditório e tentativa de obter vantagem indevida.

Tais condutas caracterizam litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;"

A aplicação de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe, nos termos do artigo 81 do mesmo diploma legal, para desestimular condutas processuais abusivas e preservar a dignidade da Justiça.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ademais,
CONDENO
o recorrente, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos II, III e V, e 81, todos do Código de Processo Civil, que fixo em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos recorridos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026